Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-84.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016969-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA SIMAO PINHEIRO - CPF: 017.787.201-29 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016969-84.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016969-84.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco Holding S.A

Embargada:
Karen Cristina Simão Pinheiro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SCR- SISBACEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1016969-84.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016969-84.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco Holding S.A

Embargada:
Karen Cristina Simão Pinheiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Itaú Unibanco Holding S.A

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id 196468176):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Acórdão (Id.

206679176
):
por unanimidade deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela embargada reformando parcialmente a sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Embargos de Declaração (Id.

205537676

): pugna pela legitimidade do débito e fundamenta que o SCR não se confunde com órgãos restritivos ao crédito.

Contrarrazões (Id.
209763185
): requer o não acolhimento dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016969-84.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1016969-84.2023.8.11.0002

Embargante:

Itaú Unibanco Holding S.A

Embargada:
Karen Cristina Simão Pinheiro

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024